Tribunal: TJPA
Processo: 0800364-09.2022.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800364-09.2022.8.14.0096

APELANTE: CLEDSON DE SOUZA LEITAO

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO PARA, MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica ou do pagamento das custas processuais iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da decisão monocrática proferida pelo relator em sede de apelação; (
ii
) definir se a ausência de comprovação da hipossuficiência, diante da inércia do recorrente, justifica o indeferimento do pedido de justiça gratuita e a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator pode julgar monocraticamente a apelação com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, combinado com o art. 926, § 1º, do CPC e art. 133 do Regimento Interno do Tribunal, sendo possível a revisão pelo colegiado mediante agravo interno.

O art. 99, § 2º, do CPC autoriza o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando houver elementos que indiquem ausência dos pressupostos legais, desde que a parte seja previamente intimada a comprovar sua condição econômica
.

No caso concreto, o recorrente foi expressamente intimado para apresentar comprovação de hipossuficiência econômica, mas permaneceu inerte, não apresentando documentos no prazo assinalado, o que inviabilizou o deferimento do benefício e o prosseguimento regular do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

O relator pode proferir decisão monocrática quando presente jurisprudência dominante, sendo possível sua revisão mediante agravo interno, sem afronta ao princípio da
colegialidade.

O indeferimento da gratuidade da justiça exige prévia intimação da parte para comprovar sua hipossuficiência, conforme art. 99, § 2º, do CPC.

A inércia da parte intimada para apresentar documentos comprobatórios justifica o indeferimento do benefício e a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
.
99, § 2º; 485, VI; 926, §1º; 932, VIII; RITJPA, art. 133
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG - Agravo Interno Cv: 00221816920158130474 1 .0000.24.157596-8/002, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 16/07/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2024
;

TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00263386920248190000 202400238282, Relator.: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 14/08/2024, DECIMA
SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO
,
Data de Publicação: 16/08/2024
;
TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08080577020248140000 23004833, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Privado
.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 07 a 14/07/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800364-09.2022.8.14.0096

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:

CLEDSON DE SOUZA LEITÃO

AGRAVAD
O
:

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
23348955
) interposto pelo
CLEDSON DE SOUZA LEITÃO

contra decisão monocrática (Id
.

23286888
) que, nos autos da Ação de
Embargos à Execução

manejada contra o
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ
, negou provimento à
apelação,
mantendo
integralmente a sentença

que
extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de comprovação de hipossuficiência ou do pagamento das custas processuais iniciais.

Em suas razões, o agravante alega em síntese: a)
que a decisão unipessoal representa exceção, e não regra, devendo ser observada a colegialidade como garantia processual;
b)
que
para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do requerente
;
c
)
a simples afirmação de que a parte não possui condições de arcar com as custas é suficiente para concessão da justiça gratuita
; c) que a
declaração
de hipossuficiência
goza

de presunção
juris tantum
de veracidade
e só pode
ser elidida através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita
;
d
)

a contratação de advogado particular pela parte beneficiária, esta não é razão suficiente para o indeferimento da justiça gratuita
.

Requer
seja
deferida a gratuidade de justiça ao agravante
,
o
conhecimento e
provimento do recurso, para reformar a decisão impugnada e
determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para processamento e julgamento dos embargos à execução opostos
.

Ausência de c
ontrarrazões
, conforme certidão no ID
27116617
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
, vez que
o §1º do art. 101 afirma que o recorrente da decisão que indeferir a gratuidade estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, como no caso destes autos.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que

negou provimento à apelação,
mantendo
integralmente a sentença

que
extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de comprovação de hipossuficiência ou do pagamento das custas processuais iniciais.

São os termos
da fundamentação
da decisão agravada:

“
No caso em análise, constato que o juízo
a quo,
possuindo dúvidas acerca da insuficiência de fundos suscitada pela parte embargante, ora recorrente, agiu de forma escorreita ao oportunizar que a parte comprovasse a hipossuficiência alegada para, somente após, decidir acerca do deferimento ou não do benefício requestado, conforme previsão do artigo99,§ 2º, doCódigo de Processo Civil.

O Juízo
a quo
, ao analisar o pedido de justiça gratuita, constatou que a mera declaração de hipossuficiência não foi suficiente para afastar as dúvidas quanto à situação econômica do apelante. Por essa razão, oportunizou à parte a apresentação de documentos complementares que comprovassem a insuficiência de recursos financeiros, dentro do prazo de 15 dias, conforme autoriza o art. 99, §2º, do CPC.

Entretanto, o apelante permaneceu inerte, deixando de atender à determinação judicial de juntar comprovantes solicitados, bem como, não recolheu as custas
.
Essa inércia inviabilizou a análise do pedido de justiça gratuita e, consequentemente, o prosseguimento regular do feito, motivo pelo qual a sentença extinguiu o processo, de forma adequada, com base no art. 485, VI, do CPC.

Ademais, a extinção do processo sem resolução de mérito não impede que o apelante, em momento oportuno, reúna os documentos necessários e apresente nova demanda, assegurando assim o pleno exercício do direito de ação.

Dessa forma, o juízo a quo agiu corretamente ao extinguir o processo, considerando a inércia do apelante em atender à determinação judicial, situação que evidencia a impossibilidade de prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas ou a comprovação de hipossuficiência.

Ante o exposto, com fundamento no art. 133, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conheço e
nego provimento à apelação
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

.
”
– grifo nosso.

Da preliminar de
j
ulgamento monocrático do
r
elator

O agravante
argui o
descabimento de decisão monocrática do relator
, tal argumento não deve prosperar, pois
plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática,
de acordo com a
autorização para tanto no sistema processual civil vigente
, vide art.
no art. 926, § 1º,
c/c
932, inciso VIII,
ambos
do CPC
e
art. 133, do
Regimento Interno desta Corte
, como forma de
dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual
.

Ademais,

a
interposição de agravo
interno
, com a devolução da matéria recursal ao órgão colegiado supera eventual ofensa ao
princípio do colegiado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO COLEGIADO.
INEXISTÊNCIA .
AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA
N .º
543 DO STJ. OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL VINDICADO. SÚMULA N.º 7 DO
STJ .
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. DECISÃO
MANTIDA .
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo interno
.
2 .
Em se tratando de rescisão de promessa de compra e venda por culpa do vendedor, deve ser restituída a integralidade dos valores pagos pelo comprador. Súmula n.º 543 do STJ.
3 .
A fixação da indenização por danos morais decorreu de situação excepcional que configurou ofensa ao direito da personalidade dos promitentes-compradores, extrapolando a esfera do mero inadimplemento contratual, não podendo a questão ser revista nesta via excepcional, ante a incidência da Súmula n.º 7 do STJ.4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser a citação o termo inicial para a incidência dos juros de mora em caso de responsabilidade contratual .5. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2392437 MG 2023/0209946-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2023)
– grifo nosso.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU PARCIALMENTE O APELO NOBRE DA PARTE CONTRÁRIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

1.
A legislação processual (art.
932
do
CPC/15
c/c
com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgãocolegiadoafasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
Precedentes
.

2. Conforme entendimento firmado, antes do advento da Lei n.
14.454
/22, no âmbito da Segunda Seção desta Corte, o rol da ANS é, em regra, taxativo - ressalvadas excepcionalidades verificadas, atra
vés
de critérios técnicos, no caso concreto. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.(
AgInt no REsp n. 1.915.234/SP
,
relator MinistroANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado aos 26/6/2023,
DJe
de 30/6/2023)
– grifo nosso.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar.

D
o Mérito

O
recorrente
insiste no argumento já refutado quando do julgamento do recurso de apelação pela decisão monocrática/ora agravada de
que para a concessão da justiça gratuita basta a simples
declaração
de hipossuficiência que
goza

de presunção
juris tantum
de veracidade
somente podendo ser afastada em caso de prova em contrário.

Ocorre que o Código de Processo Civil em seus art. 99, §2º e a jurisprudência pátria concedem ao juiz da causa poder para indeferir o pedido, se ao analisar a demanda, entender pela existência de
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
porém, para isso deve antes facultar a parte
a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.
–
grifo
nosso.

No caso concreto,
o
ora recorrente ao ajuizar a ação sequer trouxe a declaração de hipossuficiência
ou
qualquer
outra
documentação que comprov
ass
e
sua situação financeira

(vide ID
20153519
e
20153520
) o que motivou o magistrado
de primeiro grau
a despachar determinando sua intimação para “
para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a sua hipossuficiência econômicaque justifique a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, tais como extrato bancário dos últimos três meses, últimas declarações de imposto de renda, anotando-se o sigilo dos documentos apresentado, sob pena de indeferimento do benefício pretendido
” (ID
20153521
).

Porém, a parte ficou inerte sem apresentar qualquer manifestação, conforme certidão no ID
20153524
, levando assim a
extin
ção do
presente feito, sem resolução do mérit
o (ID
20153525
).

Vale ressaltar que a declaração de hipossuficiência somente foi anexa aos autos em sede de embargos de declaração (ID
20153527
)
.

Neste contexto, tem-se
que o Juízo de 1º Grau
agiu corretamente
observa
ndo
o procedimento previsto
n
a regra supramencionad
a do
artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil

para o indeferimento do benefício da justiça gratuita
, de modo que a decisão agravada que a manteve não merece reprimendas.

Sobre o tema, destaco julgados da jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA
HIPOSSUFICIÊNCIA .
RECURSO NÃO PROVIDO. -
A concessão da justiça gratuita está condicionada à prova da hipossuficiência financeira, conforme previsto em lei. Ausente tal comprovação, o indeferimento do pleito é
medida
impositiva
.

(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 00221816920158130474 1 .0000.24.157596-8/002, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 16/07/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/
2024)
–
grifo nosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZATÓRIA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. Necessária comprovação inequívoca de que a situação econômica da parte não lhe permite arcar com os custos do
processo .
Documentação juntada pela agravante que não é suficiente para a concessão do benefício postulado. Afirmação de pobreza que goza apenas de presunção relativa de veracidade.
Agravante devidamente intimada para apresentar documentação quedou-se inerte. Não comprovada a hipossuficiência financeira, está correta a decisão que entendeu pelo indeferimento do benefício da
gratuidade .
Recurso desprovido.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00263386920248190000 202400238282, Relator.: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 14/08/2024, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 16/08/
2024)
–
grifo nosso.

EMENTA AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO
GRAU .
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo Interno interposto por Espólio de Lourival Gabriel de Oliveira e outros contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita nos autos de embargos à execução, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira
.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal cinge-se ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça à parte recorrente pelo magistrado de origem, que entendeu não haver comprovação suficiente da incapacidade financeira dos agravantes para arcar com as despesas processuais.

III. Razões de decidir:
O magistrado de origem indeferiu o pedido de justiça gratuita ao concluir que os agravantes não comprovaram a alegada insuficiência de recursos, uma vez que não foram apresentados documentos capazes de demonstrar a real situação econômico-financeira das
partes
.

A jurisprudência estabelece que a concessão do benefício da justiça gratuita exige prova concreta da hipossuficiência financeira. No presente caso, os documentos apresentados não são suficientes para caracterizar a alegada situação de carência econômica
.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por falta de comprovação da hipossuficiência financeira dos
agravantes .
Tese de julgamento: Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é imprescindível a comprovação da insuficiência de recursos financeiros, conforme disposto no art. 5º, LXXIV da CF e nos artigos 98 e 99 do CPC.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
.
98 e 99. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985, Rel.
Min .
Gilmar Mendes; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.536.708/SP, Rel.
Min .
Herman Benjamin.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08080577020248140000 23004833, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

– grifo nosso.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao
Agravo Interno
, para manter a decisão monocrática
em todos os seus termos
.
Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
7

de
julho
de 2025.

Desa.CÉLIAREGINA DE LIMAPINHEIRO

Relatora

Belém, 15/07/2025